Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-83.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001245-83.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: JUSSARA SANTANA CARVALHO Advogado(s):VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO (MUDANÇA DE NÍVEL). PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. REGULAR CITAÇÃO E INTIMAÇÕES. PRAZO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVELIA FORMAL SEM EFEITOS MATERIAIS. JULGAMENTO FUNDADO EM PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA APENAS DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO OU AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA. INOPONIBILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA FRUSTRAR DIREITO PREVISTO EM LEI. TEMA 1075 DO STJ. TERMO INICIAL NO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ A EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cícero Dantas/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de adicional de mudança de nível por titulação, proposta por servidora do magistério municipal. A decisão reconheceu o direito da Autora à progressão funcional a partir do protocolo do requerimento administrativo, com pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal, bem como fixou honorários advocatícios. O ente municipal recorreu, arguindo nulidade por cerceamento de defesa, prescrição do fundo de direito, ausência de prova do direito à progressão, necessidade de avaliação administrativa e de compatibilidade orçamentária, além de pleitos subsidiários quanto à liquidação e aos honorários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante da revelia formal da Fazenda Pública; (ii) definir se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas; (iii) apurar se a progressão por titulação depende de avaliação administrativa discricionária ou de prévia compatibilidade orçamentária; (iv) estabelecer o termo inicial da progressão; (v) definir a forma de liquidação, bem como os critérios de correção monetária e juros. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não prospera. O Município foi regularmente citado e intimado, usufruindo do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, permanecendo inerte sem comprovar justa causa. A revelia foi corretamente reconhecida apenas em sua dimensão formal, sem produção de efeitos materiais, por se tratar de direitos indisponíveis, tendo o julgamento se apoiado em prova documental suficiente. 4. Quanto à prescrição, inexistindo negativa expressa do direito pela Administração, a controvérsia insere-se em relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual incide apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, não alcançando o fundo de direito. O requerimento administrativo foi protocolado dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento, inexistindo prescrição a ser reconhecida. 5. No mérito, a progressão por titulação encontra previsão expressa na legislação municipal, que condiciona sua concessão exclusivamente ao implemento do requisito objetivo da titulação, devidamente comprovado nos autos. Trata-se de ato administrativo vinculado, não sujeito a juízo de conveniência e oportunidade, nem dependente de regulamentação específica ou avaliação discricionária. 6. A invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não é apta a afastar direito subjetivo do servidor previsto em lei. As progressões funcionais constituem despesa obrigatória de caráter continuado, não podendo a omissão administrativa ou falhas no planejamento orçamentário ser opostas ao servidor. Aplica-se, ao caso, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075. 7. Correto o termo inicial fixado no protocolo do requerimento administrativo, bem como a determinação de liquidação por cálculos, por se tratar de apuração aritmética. Adequados, ainda, os critérios de atualização: IPCA-E e juros da poupança até a vigência da EC nº 113/2021, e, a partir de então, aplicação da taxa SELIC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A inércia injustificada da Fazenda Pública, regularmente citada e intimada, não configura cerceamento de defesa, sendo válida a revelia formal sem efeitos materiais quando o julgamento se funda em prova documental suficiente.2. A progressão funcional por titulação prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor e ato administrativo vinculado, independentemente de regulamentação ou avaliação discricionária.3. A ausência de previsão ou adequação orçamentária não pode ser oposta ao servidor para frustrar vantagem legalmente assegurada, à luz do Tema 1075 do STJ.4. Inexistindo negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento.5. São devidos os efeitos financeiros desde o protocolo do requerimento administrativo, com liquidação por cálculos e observância dos critérios de atualização fixados.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 183, 345, II, 355, I, 373, II, 487, I, e 509, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Leis Municipais nº 066/2008 e nº 271/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6102. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001245-83.2021.8.05.0057, tendo como Apelante Município de Cícero Dantas/BA e Apelada Jussara Santana Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator